Tribunal: TJMT
Processo: 1011503-43.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011503-43.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIR CAMARGO COSTA - CPF: 630.329.881-87 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL – DEVEDOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PRISÃO CIVIL – CONVERSÃO EM DOMICILIAR – RECOMENDAÇÃO N. 62, DO CNJ – DESCUMPRIMENTO – ENCAMINHAMENTO À CADEIA PÚBLICA – RECLUSÃO POR 43 (QUARTENTA E TRÊS) DIAS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – PROVIMENTO.

Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.

Deve ser majorado o valor da indenização, a título de dano moral, quando se verificar que não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Alcir Camargo Costa,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, por ele proposta, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral (id. 149511652, págs. 01/07).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o
quantum
arbitrado é insuficiente para impor o caráter sancionatório ao ato praticado pelo Apelado.

Defende a majoração do valor da indenização, já que ficou preso por 43 (quarenta e três) dias, exposto a constrangimento ilegítimo que culminou com o surgimento de crises de esquizofrenia e depressão.

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 149511656, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 150288686, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Alcir Camargo Costa,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, por ele proposta, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral.

Denota-se dos autos que Alcir Camargo Costa propôs a Ação de Indenização por Danos Morais, contra o Estado de Mato Grosso, salientando que, no ano de 2020, em razão de estar desempregado e passando dificuldades financeiras, deixou de cumprir a obrigação de pagar alimentos à sua filha, no valor mensal equivalente a 28,50% do salário mínimo, o que culminou com a decretação de sua prisão, pelo Juízo da Comarca de Pedra Preta/MT.

Salientou, na inicial, que, devido à pandemia do Coronavírus, a sua prisão civil foi convertida em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça.

Argumentou que, no dia 02/11/2020, foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de Rondonópolis/MT, permanecendo por 43 (quarenta e três) dias recluso em regime fechado e em desconformidade com a determinação judicial.

Diante disso, requereu a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar ao autor,
ALCIR CAMARGO COSTA
, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (02/11/2021), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. (Sic).

Contra esta decisão, Alcir Camargo Costa interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O cerne recursal restringe-se ao valor da indenização arbitrado pelo Juízo singular.

É sabido que, no ordenamento brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão. Conquanto, preceituam a doutrina e a jurisprudência que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Com efeito, a indenização deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor. Mas, também, que não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, há de se razoável.

Dessa forma, tenho sempre como norte a moderação, a razoabilidade e o bom-senso, devendo ser sopesados o grau da culpa, a capacidade econômica do causador do dano e a repercussão causada pelo ato.

No caso em questão, diante do abalo produzido na esfera psicológica do Apelante, gerado pela prisão em regime fechado, na Cadeia Pública de Rondonópolis, pelo período de 43 (quarenta e três) dias, em desconformidade com a ordem judicial que, expressamente, determinava que fosse prisão domiciliar, entendo que o valor arbitrado na sentença recorrida – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) –, a título de dano moral, mostra-se inadequado.

Com efeito, o valor fixado não se revela capaz de atenuar o abalo sofrido pelo Apelante e estimula a Administração Pública ao erro sem maiores consequências, não exercendo o caráter pedagógico esperado da condenação, ou seja, não atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Registro que o Recorrente ficou exposto ao risco de ser contaminado pelo vírus da COVID-19, por longo período, por culpa exclusiva dos servidores do Recorrido.

Nessa quadra, tenho que, pelo fato processual, que o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Frise-se que tal valor, além de respeitar
os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, serve como desestímulo ao infrator.

Diante disso, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Alcir Camargo Costa, para majorar o valor da indenização por dano moral, arbitrando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Determino a extração de cópia para que seja encaminhada à PGE para que mova ação de regresso contra os agentes causadores do dano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023